Tribunal: TJBA
Processo: 8108486-22.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8108486-22.2023.8.05.0001

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s): JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

APELADO: L. V. S. D. H. e outros

Advogado(s):VIVANIA DE AQUINO MOTA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTE ANUAL. FALSO COLETIVO. APLICAÇÃO DOS ÍNDICES DA ANS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que reconheceu a nulidade de cláusulas de reajuste em contrato coletivo por adesão, determinou a aplicação do regime dos planos individuais/familiares, com observância dos índices da ANS, e condenou à restituição dos valores pagos a maior, respeitada a prescrição trienal.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se (i) o contrato de plano de saúde coletivo por adesão, firmado em favor de beneficiário único, configura falso coletivo; e (ii) se são legais os reajustes anuais aplicados com base em sinistralidade e variação de custos, afastando os índices fixados pela ANS.

III. Razões de decidir
3. A relação jurídica entre beneficiário e operadora de plano de saúde possui natureza consumerista, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, com possibilidade de controle judicial de cláusulas abusivas.
4. Contratos coletivos com número reduzido de beneficiários, especialmente quando inexistente vínculo associativo efetivo, se caracterizam como falsos coletivos, devendo receber tratamento análogo aos planos individuais ou familiares.
5. Na hipótese, o contrato, embora formalmente coletivo por adesão, foi celebrado em favor de único usuário, evidenciando a descaracterização da coletividade e a vulnerabilidade do consumidor.
6. A aplicação de reajustes elevados, fundados em sinistralidade e variação de custos, sem comprovação técnica idônea e transparência, mostra-se abusiva, legitimando a adoção dos índices anuais fixados pela ANS para planos individuais.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso não provido.

Tese de julgamento
: "1. O contrato de plano de saúde coletivo por adesão que abrange número reduzido de beneficiários configura falso coletivo. 2. Em tais hipóteses, são aplicáveis os índices de reajuste anual fixados pela ANS para planos individuais ou familiares, sendo abusivos reajustes baseados em sinistralidade sem comprovação técnica adequada."
____________________

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 47 e 51, IV; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 2.003.889/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 24.04.2023, DJe 26.04.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8108486-22.2023.8.05.0001
,
figurando como apelante
CENTRAL NACIONAL UNIMED
e como apelad
a

L. V. S. D. H. E OUTRO
.

Acordam, os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões adiante alinhadas.